Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719898-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: NAIR NOGUEIRA DOS SANTOS NETTO D E S P A C H O Intime-se a apelante/requerida/reconvinte, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não rechaçados os fundamentos da sentença, e por se tratar de inovação recursal, uma vez que diz se tratar de pedido de inclusão de parcelas não incluídas no pedido reconvencional. Assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento. Após, conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator